Tribunal: STF
Processo: HC 260710
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Impetração contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Violação ao teor do art. 392, I, do Código de Processo Penal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de afronta ao art. 392, I, do Código de Processo Penal, em razão de a agravante, ré presa, não ter sido intimada pessoalmente da sentença condenatória.



     III. Razões de decidir



    3. As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado, com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. Precedentes.



    4.  Não há violação ao art. 392, I, do Código de Processo Penal, se a sentença condenatória é proferida em audiência na qual a ré estava presente, e sua defensora, pessoalmente intimada, optou por não interpor recurso. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.